Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724968-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAM ROISMAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miriam Roisman contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0712194-96.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Primeiramente, verifica-se que o exequente se encontra patrocinado por causídico com inscrição no órgão de classe de outro Estado da Federação, a saber, OAB/RJ. De acordo com o artigo 10, §2o da Lei 8.906/94, há a necessidade da inscrição suplementar para atuação em local diverso, considerada a habitualidade da profissão nesses casos. Ainda que a representação processual não se encaixe na excepcionalidade da lei (exceder a cinco causas por ano), a comprovação é da parte e não do Poder Judiciário. Deve, portanto, a parte autora promover a devida comprovação e regularização. Ainda, tendo em vista o proveito econômico pretendido com a manutenção da parte autora no referido certame, à Secretaria, para que retifique o valor atribuído à causa, dele fazendo constar o importe de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). A parte autora deve ser intimada para promover o recolhimento das custas processuais complementares. Cuida-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por MIRIAM ROISMAN contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, na qual requer: a) a suspensão dos efeitos do ato administrativo de declaração de sua inaptidão; b) autorização para a sua participação nas próximas etapas do “Concurso para o Provimento de Vagas no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”, aí incluídas a realização do Teste de Aptidão Física e c) a realização, em novo período de datas a ser indicado nestes autos, do preenchimento da FIC referente à fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social. Para tanto, sustenta que, depois de ser aprovada nas duas primeiras etapas do Concurso para o Provimento de Vagas no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, alcançando a 35a colocação, apresentou todos os documentos e exames exigíveis ao cumprimento dos requisitos constantes do item 12 do Edital no 1/PCDF, de 30 de junho de 2020, relativo à fase de “Exames Biométricos e Avaliação Médica”. Segue aduzindo que todos os exames foram apresentados entre os dias 23/05/22 e 08/06/22 e que compareceu à avaliação médica no dia 05/07/2. Informa que, no dia 21/06/22, a banca examinadora a classificou como temporariamente inapta e determinou a realização de exame complementar. Sustenta que, em estrita observância ao que lhe fora solicitado pela banca médica do CEBRASPE, apresentou o exame complementar de Ressonância Magnética da Coluna Lombossacra e Ressonância Magnética da Região Cervical, além do diagnóstico de médico ortopedista que analisou os achados radiográficos. Verbera que a banca médica do CEBRASPE, no dia 19/07/2022, a declarou como inapta. Protesta que a sua eliminação foi ilegal uma vez que não condiz com a realidade, princípios administrativos, além de ir de encontro às opiniões de quatro médicos especializados distintos, todas juntadas aos autos, como também por contrariar posicionamento consolidado do e. TJDFT. Expõe que a justificativa da banca somente foi liberada após o fim do prazo para preenchimento da FIC e que a próxima etapa do Concurso está em vias de acontecer, tendo sido agendada para a semana dos dias 22 a 30 de julho, sendo imediato o risco de perecimento do direito. A inicial foi instruída documentos. É a exposição do necessário. DECIDO. Como se sabe, a tutela de urgência antecedente pressupõe a coexistência da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 303 do CPC). No caso em análise, ainda que justificado o perigo da demora consubstanciado na impossibilidade de participar das demais etapas do certame, o requisito da plausibilidade do direito não se apresenta concreto, ao menos não em sede de cognição não exauriente. Na hipótese dos autos, vê-se que o demandante se inscreveu em concurso público para seleção pessoas com interesse em prover o cargo de Agente de Polícia da PCDF. Acerca da fase de avaliação de exames biométricos e avaliação médica, o edital demonstra as seguintes orientações: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. (ressalvam-se os grifos) Além das disposições acima transcritas, há a disposição encontrada no item 12.10 que descreve as condições incapacitantes. O contexto delineado nos autos deixa evidenciado que, por ocasião da primeira análise implementada pela junta médica oficial, a autora foi considerada inapta ao cargo para o qual está a concorrer,sendo, na oportunidade, exigido pelo órgão avaliador que apresentasse documentos médicos complementares. Extrai-se, ainda, que a demandante cumpriu a contento a determinação, apresentando os documentos necessários a admitir a reavaliação da situação clínica apresentada por seu joelho esquerdo. Quanto ao ponto, verifica-se que a conclusão emitida pela Junta Médica, após a complementação dos documentos na forma outrora requisitada, foi no sentido de que a requerente se encontra inapta de acordo com a seguinte justificativa (ID 131875215): “O(a) candidato(a) apresenta coluna cervical com desidratação parcial dos discos de C2-C3 a C5-C6, com mínimas protrusões discais posteriores em C3-C4, C4-C5 e C5-C6 tocando o saco dural, e apresenta coluna lombar com presença de desidratação parcial do disco de L4-L5, com discreto abaulamento discal difuso nesta altura e leve insinuação ao recesso inferior dos respectivos forames neurais, confirmados por laudo do médico ortopedista e exame de ressonância nuclear magnética da coluna cervical e lombar. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 101, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051” Em que pese a irresignação externada pela parte autora, da avaliação perpetrada pela Junta Médica não se evidencia que tenha se desviado das disposições traçadas no edital do certame, tampouco que tenha sido desconsiderada a documentação apresentada pela autora, haja vista que cuidou a banca examinadora de sopesar, inclusive, as impressões obtidas pela ressonância magnética apresentada. Daí não se pode dizer que o fato de não ter sido dada maior credibilidade à conclusão obtida por médicos particulares (em contraprova de produção unilateral), constitui irregularidade. Isso porque, repise-se, a percepção que levou a Junta Médica a concluir pela inaptidão vem amparada em documento apresentado pela própria autora em que ficaram evidenciadas as alterações na coluna cervical e coluna lombar. É de se ressaltar que não foi verificado nos autos ter havido em tempo próprio, qualquer impugnação ao edital do certame que definiu que na etapa da análise dos exames clínicos, laboratoriais e biométricos seriam verificados requisitos tais como: se a potencialização da alteração clínica encontrada poderia afetar o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal;se a alteração clínica constatada poderia ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; se a alteração clínica constatada poderia causar situação que colocasse em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do DistritoFederal e se a alteração constatada seria potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. Sob essa asserção, ainda que seja possível o controle judicial dos atos administrativos em hipóteses de guarda da legalidade, bem como de se exigir que o Edital Normativo respeite os Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato ilegal do requerido, e tampouco se constata desrespeito ao Edital do concurso para com a lei ou com os Princípios que regem a Administração. Por fim, não se pode deixar de considerar que a potencial eliminação decorreu de razões médicas e, assim sendo, não seria prudente autorizar que a postulante prosseguisse nas demais fases do concurso, em especial, a sua participação no Teste de Aptidão Física. Logo, nesse momento processual, não se mostra razoável permitir a imediata continuidade da parte autora nas fases subsequentes do certame. Nesse contexto, INDEFIRO A TUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE ante a ausência da plausibilidade do direito invocado. Intime-se a parte autora para emendar a Inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 303, § 6o do CPC/15. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Pretende a Agravante reformar a r. decisão agravada, a fim de obter tutela de urgência que lhe assegure a realização do teste de aptidão física (TAF) até o dia 30 de julho deste ano. Narra que depois de ser aprovada nas duas primeiras etapas do Concurso Público para o Provimento de Vagas para o Cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, alcançando a 35a colocação, a Agravante apresentou todos os documentos e exames necessários ao cumprimento dos requisitos constantes do item 12 do Edital n° 1/PCDF, de 30 de junho de 2020, relativo à fase de “Exames Biométricos e Avaliação Médica”. Discorre que a despeito de ter apresentado todos os exames exigidos, acompanhados, por laudos de médicos especialistas atestando a sua plena capacidade física, a banca examinadora lhe classificou temporariamente inapta e determinou a realização de exames complementares. Relata que em observância ao que foi solicitado pela banca médica do CEBRASPE, apresentou o exame complementar de Ressonância Magnética da Coluna Lombossacra, da Região Cervical e da Região Torácica, além do diagnóstico de médico ortopedista que analisou os achados radiográficos e registrou os resultados de exames físicos realizados em consultório para comprovar a sua saúde motora. Assevera que a plausibilidade do direito invocado se encontra no fato de que todos os quatro laudos médicos apresentados concluíram que a Agravante está apta ao exercício do cargo de Agente da PCDF, sendo ilegítima sua exclusão do concurso público. Registra, ainda, que segundo entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a mera possibilidade de desenvolvimento de doença futura não autoriza a exclusão de candidato. Aduz que sua eliminação decorreu do entendimento perfilhado pela junta médica do CEBRASPE de que “os achados dos exames complementares foram confirmados em laudo de ortopedista” e estaria constatada condição incapacitante prevista na alínea 101 do item 12.10.2 do Edital, todavia, nenhum dos laudos médicos apresentados diagnosticaram condição incapacitante. Salienta que em completa oposição à justificativa da banca do CEBRASPE, o laudo médico apresentado a título de documentação complementar afirmou que “descarta-se a hipótese de espondilolistese, espondiólise, discopatia ou demais alterações que apresentem correlação patognomônica ou que nos façam suspeitar de possíveis maus prognósticos”, não se aplicando a hipótese prevista na alínea 101 do item 12.10.2 do Edital. Acrescenta que a despeito de qualquer diagnóstico, a Agravante foi declarada apta por quatro médicos distintos e foi autorizada, inclusive, a praticar esportes de alto rendimento em nível competitivo. Ressalta que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória, haja vista que o perigo de dano irreparável consiste na iminência do teste de aptidão física e a verossimilhança do direito está comprovada pelos laudos médicos apresentados. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados convoquem a Agravante para participar do teste de aptidão física (TAF), a ser realizado nos dias 22.7.2022 a 30.7.2022, ou em data a ser informada nos autos; concedam-lhe prazo razoável para o preenchimento da FIC e o envio da documentação para a sindicância da vida pregressa e investigação social e permitam, em caso de aprovação, a sua participação nas demais fases do concurso público, com direito à reserva de vaga, em caso de aprovação final. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal, suspendendo, assim, os efeitos do ato administrativo de exclusão da Agravante, bem como para autorizar sua participação nas demais fases do Concurso, caso seja aprovada, inclusive nomeação, reservando-lhe vaga até o julgamento final da ação de origem. O preparo foi comprovado (Id. 37713794). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite que o Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados a convoquem para participar do teste de aptidão física (TAF), a ser realizado nos dias 22.7.2022 a 30.7.2022, ou em data a ser informada nos autos; concedam-lhe prazo razoável para preenchimento da FIC e o envio da documentação para a sindicância da vida pregressa e investigação social e permitam, em caso de aprovação, a sua participação nas demais fases do concurso público, com direito à reserva de vaga, em caso de aprovação final. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Analisando os autos, verifica-se que a Agravante foi excluída do certame para preenchimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por apresentar condição incapacitante prevista na alínea 101 do item 12.10.2 do Edital. Nos termos do Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020, o concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal comporta duas etapas, sendo a primeira subdividida nas seguintes fases: prova objetiva e discursiva, exames biomédicos e avaliação médica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Confira-se (Id. 37713795): “1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.” Quanto às regras e critérios de aplicação e avaliação da avaliação médica, o item 12 do Edital no 1/2020 assim estabelece: “12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. 12.7.4.2 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado em momento oportuno. 12.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 12.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional. 12.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 12.7.3 deste edital. 12.7.4.7 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica.” De acordo com a junta médica responsável pela análise dos exames laboratoriais e complementares exigidos, a Agravante encontra-se inapta para o exercício do cargo, com a seguintes justificativas: “O(a) candidato(a) apresenta coluna cervical com desidratação parcial dos discos de C2-C3 a C5-C6, com mínimas protrusões discais posteriores em C3-C4, C4-C5 e C5-C6 tocando o saco dural, e apresenta coluna lombar com presença de desidratação parcial do disco de L4-L5, com discreto abaulamento discal difuso nesta altura e leve insinuação ao recesso inferior dos respectivos forames neurais, confirmados por laudo do médico ortopedista e exame de ressonância nuclear magnética da coluna cervical e lombar. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 101, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051.” Na espécie, verifica-se que a Agravante foi considerada inapta para o exercício do cargo em referência, com base no item 12.10.2, número 101, do Edital n 1 – PCDF, que prevê entre as condições incapacitantes a “discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea.” Como se sabe, o edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Todavia, não se pode olvidar que a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. Na hipótese, a finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. Assim, mostram-se relevantes os relatórios médicos apresentados pela Agravante, que, ao contrário do que concluiu a junta médica, informam que a condição de saúde da candidata não impede a execução das atribuições do cargo. No relatório do ortopedista e traumatologista Dr. Marcus Simões (Id. 37713790) constata-se que: “a paciente supracitada, após avaliação ortopédica encontra-se APTA a realização das atividades laborativas e à prática livre de exercícios, sem limitações funcionais em nenhum arco/amplitude de movimento. Os achados radiográficos (exame com registros: 0734366201 do dia 16/12/2021) desta paciente não implicam em desfecho clínico, demonstrando apenas variações anatômicas típicas, com os ângulos de Ferguson e Cobb dentro do intervalo de anormalidade. Os exames de ressonância magnética da região lombossarca (exame com a matrícula: 020197640, do dia 22/6/2022), o exame de ressonância magnética da região da coluna cervical (exame de atendimento: 3950449, do dia 21/6/2022), e o exame de ressonância magnética da região da coluna torácica (exame de atendimento: 03950449, do dia 21/6/2022) desta paciente corroboram com os achados das variações anatômicas, não havendo correlação com quaisquer limitações funcionais, instabilidades, ou causas de dor aguda, subaguda ou crônica. A presença de ‘discreta desidratação discal e discreto abaulamento discal em L4-L5, desidratação parcial dos discos cervicais C2-C3 a C5-C6 e mínimas protrusões discais posteriores de C3-C4 a C5-C6 tocando suavemente o saco dural’ são achados comum a partir da 3a e 4a década de vida, não constituindo fator limitante, em caso de ausência de compressão de raízes nervosas, que provoquem manifestações clínicas. Por isso, descarta-se a hipótese de espondilolistese, espondilólise, discopatias ou demais alterações que apresentem correlação patognomônica ou que façam suspeitar de possíveis maus prognósticos. Somando-se a isso, o exame de Ressonância Magnética da região lombrossacra supracitado não evidenciou redução de espaço discal de L-5 –S1, como sugerido inicialmente no exame radiográfico de coluna vertebral panorâmica, também supracitado. Ao exame físico, não apresenta alterações de força e sensibilidade. Não apresenta alteração de marcha, equilíbrio ou nos seus reflexos neurológicos. Além disso, esta paciente não apresenta dores à palpação, sinais infecciosos, edemas ou abaulamentos cutâneos durante avaliação dos seus membros apendiculares, assim como, no seu eixo axial.” No mesmo sentido são os relatórios anexados aos Ids. 37713791, 37713792 e 37713793 de autoria, respectivamente, da Dra. Simone Vilela Pedras, Cirurgiã da Coluna, CRM 52603993-3; Dr. Luiz Felippe Mokdeci Martins de Oliveira, Ortopedista e Traumatologia, CRM 52108457-7 e Dr. Guilherme Morgado Runco, Ortopedista e Traumatologista, CRM – RJ 5284226-5. Como se vê, a parte agravada não apresentou justificativa para desconsiderar os relatórios e laudos médicos juntados pela Agravante, os quais foram realizados em diferentes clínicas especializadas e atestam a capacidade física e funcional da candidata, sem qualquer condição impeditiva para o exercício do cargo. Assim, considerando a previsão editalícia de complementação dos exames e tendo a candidata realizado e apresentado relatórios médicos que concluíram pela normalidade da sua saúde, a sua exclusão do certame mostra-se, a princípio, arbitrária e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sobre a matéria, trago à colação o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: “CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS OU EXAMES COMPLEMENTARES. 1.A finalidade da avaliação médica em concurso público para a Polícia Militar é aferir se o candidato goza de boa saúde física para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação de Praças (CFP) e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 2.Os exames e laudos apresentados pelos candidatos devem ser analisados por médico ou junta médica, em princípio, com aptidão para interpretá-los. Caso haja dúvida, o próprio edital possui previsão expressa quantoà possibilidade de apresentação de exames complementares. 3. A eliminação de candidato com fundamento único em exame meramente visual, ictu oculi, sem o auxílio de outros meios que permitam a definição precisa dos graus dos ângulos dos desvios ósseos a partir dos quais pode ser diagnosticado o halux valgus,quadro conhecido como "joanete",revela-se desproporcional e ofensiva ao princípio constitucional da razoabilidade. 4. Há nos autos contraprova médica, com análise de radiografia, em que profissional da área, médico, especialista em ortopedia, atesta que a agravante,"ao exame clínico dos pés encontra-se normal. Ângulo metatarso falangeano de 11°[onze graus]bilateral. Apta a educação física e trabalho, sem restrição". Atestou-se ainda, com base no mencionado exame de imagem, que a agravante apresenta "discreta exostose óssea, sem alteração do ângulo",o que não se confunde com halux valgus. 5. O princípio da vinculação ao Edital não pode ser utilizado para salvaguardar práticas desarrazoadas. 6. No campo administrativo o agente público só pode fazer aquilo que é explicitamente autorizado por lei (princípio da legalidade). 7. O princípio da isonomia impede tratamentos diferenciados a pessoas que estão na mesma condição. No caso, o mesmo tratamento pode ser garantido a todos aqueles que estão em situação similar, razão pela qual não há ofensa à isonomia. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1167486, 07000253920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO ELIMINADO. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 300 do CPC/15 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Somente após um juízo exauriente, garantindo as partes o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode-se concluir que o candidato é ou não portador de escoliose, doença que o incapacitaria para o cargo público de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. 3. No caso em exame, a possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico quanto à incapacidade ou limitação física do autor/agravado impõe a manutenção da decisão monocrática que determinou a suspensão do ato administrativo eliminatório do candidato do concurso público, possibilitando sua participação nas demais etapas do certame até ulterior deliberação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1083021, 07143127520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que os Agravados convoquem a Agravante para participar do teste de aptidão física (TAF), a ser realizado nos dias 28.7.2022 a 30.7.2022, ou em data a ser informada nos autos; concedam-lhe prazo razoável para o preenchimento da FIC e o envio da documentação para a sindicância da vida pregressa e investigação social e permitam, em caso de aprovação, a sua participação nas demais fases do concurso público, com direito à reserva de vaga, em caso de aprovação final. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora